Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700504-98.2021.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A. EMBARGADO: DOUGLAS BATISTA COURAS DECISÃO BANCO C6 S/A opôs Embargos de Declaração em face da r. decisão exarada sob o ID 27901159, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, em razão de intempestividade. O Embargante sustenta que a r. decisão embargada encontra-se eivada de contradição, porquanto dissonante com a contagem de prazo recursal indicada no próprio Sistema PJe de primeiro grau, que aponta, como termo final, a data de 19/07/2021. Pleiteou, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para o fim de reformar a r. decisão embargada e admitir o processamento da Apelação Cível interposta. Em contrarrazões (ID 28219335), o apelado afirma que não estariam configurados os pressupostos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o recurso não deverá ser admitido. Pugna, ademais, pela condenação do embargante ao pagamento de multa, com fulcro nos artigos. 80, inciso VII, e 1026, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nada obstante afirme que a r. decisão agravada encontra-se eivada de contradição, observa-se que o apelante/embargante pretende, na verdade, a reforma do decisum, em decorrência de error in judicando. O Embargos de Declaração não são, em regra, destinados a obtenção de reforma do decisum embargado, uma vez que têm por finalidade apenas dissipar eventuais omissões, contradições ou obscuridades. De acordo com o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno. Segundo o banco autor/apelante não estaria configurada a intempestividade do recurso de apelação, tendo em vista que o próprio Sistema PJe de 1a Instância, indica a data de 19/07/2021 como sendo o término do prazo recursal. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Na hipótese dos autos, em juízo de retratação, entendo assistir razão ao apelante, ora agravante, ao afirmar que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal. Com efeito, a Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial Eletrônico) prevê duas modalidades de intimações (publicação no Diário da Justiça eletrônico e por portal eletrônico), as quais foram criadas para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. De acordo com o § 6o do artigo 5o da referida lei, “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. In casu, da análise dos autos do processo eletrônico, é possível constatar, na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1a Instância, que foi registrada ciência eletrônica da sentença recorrida pelo banco réu, ora apelante, no dia 28/06/2021 23:59:59, com término do prazo recursal no dia 19/07/2021 23:59:59, tal qual colacionado pelo embargante/apelante em ID 28122018 – pág. 2. A Portaria GC 1602017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifo nosso) O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar questão relacionada à validade da intimação via sistema, nos casos em que houve prévia intimação publicada no Diário de Justiça Eletrônico, firmou entendimento no sentido de que deve prevalecer a intimação prevista no artigo 5o da Lei do Processo Eletrônico, consoante poder ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021) – destaque atual. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE CONVERTEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECORRIBILILIDADE EXCEPCIONAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 1. A decisão do relator que converte o agravo em recurso especial é, em regra, irrecorrível. Todavia, em hipóteses excepcionais nas quais se discutem os requisitos de admissibilidade do próprio agravo admite-se a interposição de recurso. 2. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento no sentido de que havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo Portal Eletrônico. Partindo dessa premissa, o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial é tempestivo. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) – grifo nosso. Portanto, em observância ao princípio da especialidade, a intimação via sistema deve prevalecer em relação à intimação promovida mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, por se tratar, no último caso, de ato processual de caráter genérico. Por conseguinte, muito embora a r. sentença tenha sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 18/06/2021, deve prevalecer, para fins de início da contagem do prazo recursal, a data em que o recorrente tomou ciência a respeito da sentença, via sistema (28/06/2021). Observadas tais premissas fáticas e jurídicas, deve ser considerado tempestivo o recurso de apelação, uma vez que interposta em 13/07/2021 (ID 27737932), ainda dentro do prazo recursal, portanto. Com estas considerações, recebo os Embargos de Declaração opostos pelo apelante como Agravo Interno e, em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a r. decisão agravada para reconhecer a tempestividade da apelação interposta no ID 27737929. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora